Tribunal: TJDFT
Processo: 0712738-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076 DO STJ. TESE FIRMADA. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Há omissão quando no acórdão recorrido não houve a análise da fixação dos honorários sucumbenciais, conforme tese firmada relacionado ao Tema 1.076 dos recursos submetidos ao regime dos repetitivos.
3. Acolhem-se os embargos para fixar os honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do CPC, com o afastamento do critério da apreciação equitativa.
4. Deu-se provimento parcial ao recurso.